Tribunal: STJ
Processo: 0243525-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016521 - SP(2025/0243525-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DENISE CONSUL TOMAZ DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADO
: VILMO SÉRGIO CORRÊA FILHO - SP348962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54714482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8939eccd-eea4-44b9-8e3e-026f62f6087c

Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8939eccd-eea4-44b9-8e3e-026f62f6087c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016521 - SP(2025/0243525-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DENISE CONSUL TOMAZ DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADO
: VILMO SÉRGIO CORRÊA FILHO - SP348962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENISE CONSUL
TOMAZ DE AQUINO contra a decisão de fls. 213-221, que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

Nas razões deste recurso, a defesa alega que a exasperação da pena-
base em metade é desproporcional, pois a quantidade e a natureza das drogas,
embora preponderantes, não justificam fração tão elevada, devendo ser
ajustada a
como parâmetro razoável.
1/6
Argumenta que a fração de
aplicada à atenuante da confissão
1/15
espontânea é indevida, porque a paciente confessou a posse dos entorpecentes
e petrechos, sendo inadequado reduzir o benefício pelo fato de negar vínculo
com organização criminosa, o que subverte a lógica da atenuante e reclama a
aplicação de 1/6.
Defende que o afastamento do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
carece de base concreta, pois se apoiou em quantidade e
Lei n. 11.343/2006
diversidade de drogas e em petrechos, além de referências frágeis como “vulgo”
e visualização em “local de tráfico” e denúncias anônimas sem diligências, o que
não demonstra dedicação criminosa e impõe o reconhecimento do privilégio
com a fração máxima.
Expõe que, ainda que não acolhidas as teses principais, o regime
inicial deve ser ao menos o semiaberto, em razão do
de pena, da
quantum
primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis, com possibilidade de
substituição por restritivas.
Ainda, alega que a decisão monocrática não enfrentou de modo
adequado a desproporcionalidade das frações e que os fundamentos utilizados
destoam da jurisprudência da Sexta Turma.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem. Busca a reconsideração da decisão ou a submissão do
recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 215-221):
Quanto à dosimetria da pena-base, o acórdão impetrado está
assim fundamentado (fl. 33):
As penas-base foram corretamente fixadas em 7 anos e 6
meses de reclusão e 750 dias-multa, considerando-se a
aplicação da fração de
sobre o intervalo entre a pena
1/4
mínima e a pena máxima cominadas ao delito. Entendo
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

que a operação deve ser prestigiada, em razão da enorme
quantidade de drogas apreendida, bem como em razão da
natureza de parte dela, crack e cocaína, de alto potencial
lesivo e viciante. DENISE guardava e tinha em depósito
grande quantidade de entorpecentes, incluindo mais de 2,5
kg de maconha, mais de 3 kg de cocaína e mais de 5 kg
de cracks, além de mais de meio quilo de MDA,
acondicionados em milhares de porções individualizadas,
que seriam certamente distribuídos e abasteceria milhares
de usuários, o que recomendava o recrudescimento, nos
termos do artigo 42, da Lei no 11.343/06.
Cabe ressaltar que não há direito subjetivo do réu à adoção de
uma fração de aumento específica para cada circunstância
judicial valorada negativamente e, dessa forma, a ponderação
das circunstâncias judiciais não constitui operação aritmética
dentro das penas máximas e mínimas, mas sim um exercício de
discricionariedade vinculada, devendo o magistrado competente,
de forma fundamentada, eleger a sanção que melhor servirá
para a prevenção e repressão do delito (REsp n. 1.961.900/AC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
17/9/2024,
23/9/2024;
919.409/RN,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
9/9/2024,
16/9/2024;
903.918/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
Nos termos do
da
a natureza e a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
quantidade de entorpecente são elementos preponderantes para
a fixação das penas no crime tráfico de drogas.
Com efeito, esta Corte Superior entende que a expressiva
quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza,
justifica a exasperação da pena-base em patamar superior à
fração de
A propósito: HC n.
relatora Ministra
1/6.
786.228/PR,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
AgRg no
relator Ministro
11/11/2024;
AREsp n. 2.545.934/MT,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
6/11/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
924.057/CE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
e AgRg no HC n.
relator Ministro
23/10/2024;
940.298/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024.
No caso dos autos, a pena, na primeira fase de dosimetria, foi
fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa,
considerando-se a elevada quantidade de droga ("[...] mais de
2,5 kg de maconha, mais de 3 kg de cocaína e mais de 5 kg de
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

cracks, além de mais de meio quilo de MDA [...]" – fl. 33), o que
não se revela infundado ou desproporcional, pois indicados
elementos concretos para justificar a fração escolhida.
Confiram-se os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
substitutivo e não vislumbrou
habeas corpus
excepcionalidade para concessão da ordem de ofício,
mantendo a exasperação na pena-base por tráfico de
drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
montante de exasperação da pena-base na fração de 1/2
do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza da
droga apreendida, é desproporcional.
III. Razões de decidir
3. O procedimento do
não é adequado para
habeas corpus
reavaliar a dosimetria da pena, salvo em casos de
manifesta desproporcionalidade, o que não se verificou no
presente caso, pois a quantidade de 10kg de cocaína é
considerada apta a justificar a exasperação da pena-base
em fração de
do mínimo legal.
1/2
4. A individualização da pena é submetida aos elementos
de convicção judiciais, cabendo às Cortes Superiores
apenas o controle de legalidade e constitucionalidade dos
critérios empregados.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de 10kg de cocaína
justifica a exasperação da pena-base na fração de
do
1/2
mínimo legal. 2. O
não é adequado para
habeas corpus
reavaliar a dosimetria da pena, salvo em casos de
manifesta desproporcionalidade."
Dispositivos
relevantes
citados:
CP,
art.
59;
Jurisprudência relevante
Lei no 11.343/2006, art. 42.
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.466.078/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ,
21/5/2024;
AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 2.217.224/MG,
Sexta Turma, julgado em 19/9/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
872.413/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
)
8/4/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

NÃO CABIMENTO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
6. A majoração da pena-base também está devidamente
fundamentada na quantidade e natureza da droga
apreendida, com base no
da Lei de Drogas, não
art. 42
havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na
aplicação de fração superior a
para exasperação da
1/6
pena.
7. Para modificar as conclusões do acórdão impugnado,
seria necessário o revolvimento de matéria fática,
providência vedada na via do
.
habeas corpus
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela
877.729/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
)
23/10/2024.
Quanto à suposta ilegalidade na fixação da fração de
pelo
1/15
reconhecimento da atenuante da confissão, colhe-se do acórdão
impugnado (fls. 33-34):
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante
de confissão espontânea, as penas foram reduzidas em 6
meses (
). A despeito das ponderações da defesa,
1/15
entendo que o patamar eleito está adequado e é
proporcional à confissão da acusada, que, apesar de
admitir a posse dos entorpecentes, buscou a todo
momento minimizar suas ações no tráfico organizado,
mesmo em face de prova contundente em sentido
contrário. Neste ponto, entendo que a redução da pena
pela incidência da atenuante encontra justificativa no
arrependimento do acusado, que colabora com a
realização da Justiça ao admitir a prática do ilícito. Em
suma, a redução da pena encontra “fundamento na
lealdade processual”, como bem assentou Damásio de
Jesus1. E a redução menor, justamente se justifica porque
o arrependimento da acusada foi menor (e ainda tentou
explicar o inexplicável).
Além disso, "a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se
no sentido de que o aumento para cada agravante ou de
diminuição para cada atenuante deve ser realizado em
da
1/6
pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do
patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior
ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente
fundamentado" (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.112.125/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
24/4/2024)
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

Como observado, não há ilegalidade na fração imposta, haja
vista que a confissão não contribui de forma significativa para a
formação do convencimento do magistrado, pois, "[...] apesar de
admitir a posse dos entorpecentes, buscou a todo momento
minimizar suas ações no tráfico organizado, mesmo em face de
prova contundente em sentido contrário [...] (fl. 34).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN
. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
PEJUS
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
, por ser substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, e deixou de conceder a ordem de ofício,
em razão da ausência de constrangimento ilegal na
dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
reformatio in pejus na decisão do Tribunal de origem ao
manter a pena imposta na sentença, mesmo com a
complementação da fundamentação.
3. Verificar se a fração inferior a
pela atenuante da
1/6
confissão espontânea é válida quando a confissão não
contribui
significativamente
para
a
formação
do
convencimento do julgador.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
não há reformatio in pejus quando a Corte local não agrava
a situação do recorrente, mantendo o quantum que já
havia sido imposto na sentença.
5. A fração inferior a
pela atenuante da confissão
1/6
espontânea é válida quando a confissão não contribui
significativamente para a formação do convencimento
do julgador, conforme entendimento consolidado
nesta Corte Superior.
6. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério
aritmético, desde que fundamentada em circunstâncias
concretas do caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há reformatio in pejus quando
a Corte local mantém a pena imposta na sentença, mesmo
com complementação da fundamentação. 2. A fração
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

inferior a
pela atenuante da confissão espontânea é
1/6
válida quando a confissão não contribui significativamente
para a formação do convencimento do julgador".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, §2o, II;
CPP,
-A, p. u. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 647
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
797.749/RO,
Quinta Turma, j.
; STF, AgRg no HC n.
Rel. Min.
17/04/2023
214.879/SP,
Nunes Marques, Segunda Turma, j.
STJ,
21/06/2022;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
751.492/CE,
Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
986.463/PA,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
grifo próprio.)
18/8/2025,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. LESAÕ CORPORAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
, impetrado em substituição a
habeas corpus
recurso próprio, visando a revisão de condenação penal.
2. O paciente foi condenado em primeira instância a 03
(três)anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de
detenção, além de indenização, por crimes previstos nos
arts. 129, § 6°, e 150, § 1°, do Código Penal. A apelação
resultou na redução da pena e do valor indenizatório.
3.
A
defesa
alegou
constrangimento
ilegal,
desproporcionalidade na pena-base, aplicação inadequada
da atenuante da confissão espontânea e ausência de
delimitação do quantum requerido a título de indenização.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas
pode ser utilizado como substitutivo de recurso
corpus
próprio,
especialmente
na
ausência
de
flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
5. A questão também envolve a análise da primeira fase da
dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão
espontânea em patamar inferior a
e a fixação de
1/6
indenização sem delimitação do valor.
III. Razões de decidir
6. O
não foi conhecido por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, conforme entendimento pacificado no
STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

7. A Corte de origem não enfrentou a tese referente à
primeira fase da dosimetria da pena, impedindo a análise
pelo Tribunal Superior para evitar supressão de instância.
8. A aplicação da atenuante da confissão espontânea
em
(um doze avos) foi considerada adequada,
1/12
respeitando os princípios da individualização da pena
e da proporcionalidade.
9. A Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento
dos REsps
e
ao julgar o
1.643.051/MS
1.675.875/MS,
Tema n. 983, firmou a seguinte tese: "Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e
familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da
acusação ou da parte ofendida, ainda que não
especificada a quantia, e independentemente de instrução
probatória".
10. Não se vislumbrou flagrante ilegalidade que justificasse
a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 2. A aplicação da atenuante da
confissão espontânea pode ser inferior a
(um sexto),
1/6
desde que fundamentada. 3. Na hipótese de violência
contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
desde que haja pedido expresso, a ausência de
delimitação do valor indenizatório não impede o
arbitramento da quantia no édito condenatório".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CP,
art. 654,
alínea "d".Jurisprudência relevante
art. 65, inciso III,
citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, Terceira Seção, j.
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
939.185/ES,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
12/3/2025,
de
grifo próprio.)
19/3/2025,
Em relação ao pleito atinente à causa especial de diminuição
prevista no
§ 4°, da
dos autos,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
verifica-se que a benesse foi afastada pela instância ordinária,
ante a constatação da dedicação da paciente a atividades
criminosas demonstrada pela grande quantidade e variedade de
drogas apreendidas, pelos depoimentos dos policiais e pelo fato
de terem sido encontrados apetrechos comuns ao tráfico – 3
balanças de precisão, faca, 2 blocos de anotações e 133.000
vazios (fl. 28).
eppendorfs
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para
afastar o redutor do
§ 4°, da
desde
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
que associadas a outros elementos concretos, capazes de
demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou
a integração a organização criminosa, como no caso. Nesse
sentido: RCD no HC n.
relatora Ministra Daniela
921.603/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
AgRg no HC n.
relator Ministro
30/10/2024;
831.853/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
23/9/2024,
de
AgRg no HC n.
relator Ministro
26/9/2024;
887.077/MS,
Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
19/8/2024,
22/8/2024;
n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
874.121/SP,
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Assim, não há falar em ilegalidade na aplicação da pena,
porquanto estão presentes outros elementos concretos que,
associados à quantidade e à natureza dos entorpecentes,
evidenciam a dedicação da apenada a atividades criminosas.
Por fim, no que tange ao recrudescimento do regime prisional,
diante da existência de circunstância judicial negativa, não há
ilegalidade na fixação do modo fechado. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Não há ilegalidade na fixação do regime fechado em
vista do quantum de apenamento (5 anos e 10 meses de
reclusão), aliado à existência de circunstância desfavorável.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
949.146/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe de
)
25/11/2024.
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento
art. 210
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
.
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
02/08/2022,
)
10/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, todos as alegações foram
devidamente afastadas com suporte na jurisprudência do STJ, como apontado
na decisão agravada.
A maior exasperação da pena-base tem suporte na grande quantidade
de drogas ("[...] mais de 2,5 kg de maconha, mais de 3 kg de cocaína e mais de
5 kg de cracks, além de mais de meio quilo de MDA [...]" fl.– 33) e a redução
aquém de
em razão da confissão ter sido parcial.
1/6
Além disso, pontou-se como as circunstâncias concretas para afastar
a incidência da minorante do tráfico a constatação da dedicação da paciente a
atividades criminosas, demonstrada pela grande quantidade e variedade de
drogas apreendidas, pelos depoimentos dos policiais e pelo fato de terem sido
encontrados apetrechos comuns ao tráfico – 3 balanças de precisão, faca, 2
blocos de anotações e 133.000
vazios (fl. 28).
eppendorfs
Por fim, o regime fechado foi devidamente justificado na existência de
circunstância judicial desfavorável, inexistindo ilegalidade a ser reparada.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54408741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:59
Código de Controle do Documento: 49a7f318-f9c7-47c8-8629-be973cc45989

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.016.521 / SP
Número Registro: 2025/0243525-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15022453220248260530 2024000696 22049012024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VILMO SERGIO CORREA FILHO
ADVOGADO
: VILMO SÉRGIO CORRÊA FILHO - SP348962
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DENISE CONSUL TOMAZ DE AQUINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DENISE CONSUL TOMAZ DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADO : VILMO SÉRGIO CORRÊA FILHO - SP348962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 81b7e51a-cecf-4670-b168-745a7670fa0a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 81b7e51a-cecf-4670-b168-745a7670fa0a